Tribunal: TJSP
Processo: 2265339-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000982863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2265339-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Arujá, em que é embargante IMOBILIARIA E
CONSTRUTORA CONTINENTAL LTDA., é embargada OLGA MADRUGLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2265339-87.2020.8.26.0000/50000
Comarca:ARUJÁ 2a Vara
Juiz: Patricia Padilha Assumpção
Embargante: Imobiliaria e Construtora Continental Ltda.
Embargado: OLGA MADRUGLI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE DE
REVISÃO
DO
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.
Voto no 46.591
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL frente a acórdão que
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, tirado em ação de
despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança proposta em face
de OLGA MADRUGLI.
Aduz a embargante a ocorrência de omissão no julgado, na
medida em que deixou de conceder a tutela antecipada em seu favor,
desconsiderando o fato de que houve a demonstração da probabilidade do
seu direito e do perigo de dano, diante da atual impossibilidade de exercer a
sua atividade econômica com relação ao bem objeto da demanda, e da
incerteza de quem são os atuais ocupantes do imóvel; há, portanto,
suficiente demonstração dos elementos autorizadores para a concessão da
tutela pretendida (arts. 300 e 932, II, CPC). Assim, faz-se necessário seja
indicado qual dos elementos - se a probabilidade do direito ou o risco de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
dano -, não ficou devidamente comprovado, e por qual motivo as suas
alegações não são suficientes para o respectivo deferimento.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
2. Efetivamente, não se depara com qualquer omissão,
contradição ou obscuridade no julgado, que cuidou de apreciar todos os
temas relevantes, de forma clara, coerente e exaustiva, de modo a não
possibilitar qualquer dúvida.
Deve-se observar, inicialmente, que a embargante, a
pretexto
de
alegar
omissão,
apresenta
verdadeira
argumentação
direcionada à formulação de um juízo revisional do julgado, dando conteúdo
de infringência ao recurso, o que se mostra inadmissível.
De qualquer modo, observa-se que houve suficiente e
adequada exposição dos fundamentos, de modo a deixar claramente
exposta a linha de entendimento adotada. Basta a leitura do texto para a
exata compreensão, não se mostrando necessária qualquer outra
explicação.
O julgado, considerando que a prova produzida não
possibilita identificar, com segurança, a existência do contrato locatício em
questão, com fundamentação adequada, concluiu pela inexistência de
elementos suficientes para a afirmação da presença da probabilidade de
direito, de forma a impossibilitar a concessão da tutela provisória, aspecto
que foi expressamente destacado no texto da fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Constou do acórdão:
“De acordo com a disposição do artigo 59, § 1o, inciso VIII,
da Lei 8.245/91, com a redação dada pela Lei no 12.112/09, 'conceder-
se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da
audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor
equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por
fundamento exclusivo: (...); IX a falta de pagamento de aluguel e
acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido
de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido
contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela,
independentemente de motivo'.
À luz da disciplina da lei especial, o que se tem é o
deferimento de tutela antecipada de evidência, diante da existência da
prova da relação contratual locatícia e da ausência de garantia. E o
risco de dano, em relação à parte locatária, é facilmente afastado
diante da possibilidade de emenda da mora e pronta apresentação de
defesa, providências que podem ser adotadas no mesmo prazo de
desocupação.
No caso em exame, entretanto, desde logo se faz presente
uma situação de fato, que é notória, a permitir a conclusão de que se
mostra ao menos duvidosa a existência de probabilidade do direito
afirmado.
Há indicação suficientemente séria para colocar em dúvida a
assertiva da pendência da relação locatícia, ante a notícia de que a
autora,que se viu impedida de realizar vendas de imóveis por decisão
proferida em ação civil pública, estaria a usar a estratégia de promover
tais negócios coma roupagem de locações. E a suspeita se faz
presente diante da constatação de que se afirma haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
inadimplemento por longo período de tempo, além do que os
ocupantes do imóvel afirmaram ao Oficial de Justiça que compraram o
bem da demandada.
Há suficiente razão para indeferir o pleito de medida liminar,
para a apuração de melhores elementos de convicção. Faz-se
presente um estado de incerteza, que desautoriza a adoção da
pretendida tutela provisória” (fls. 18/19).
O texto é suficientemente esclarecedor e não enseja
qualquer dúvida de entendimento. Não há, pois, qualquer omissão a
identificar.
Enfim, nada existe a completar ou esclarecer, tendo o
acórdão abordado todas as questões pertinentes ao tema e exaurido
plenamente a matéria relevante, sem a ocorrência de violação a quaisquer
dispositivos de ordem constitucional e infraconstitucional.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator